Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-76.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.
1. A retificação do registro civil para desconstituir a paternidade depende da configuração de vício de consentimento, bem como da inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Precedentes do E. STJ.
2. Não pode o Judiciário impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. (Acórdão n.821023, 20120510066166APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 30/09/2014).
3. Negou-se provimento ao apelo do MPDFT.